Tribunal: TJES
Processo: 5004505-52.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004505-52.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MAISA GOMES DE OLIVEIRA
AGRAVADO: PARQUE VIVA MARE INCORPORACOES SPE LTDA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004505-52.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MAISA GOMES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: PARQUE VIVA MARE INCORPORACOES SPE LTDA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MAISA GOMES DE OLIVEIRA em face de decisão (Id. 913161, pp. 01/05) proferida pelo JUÍZO DA 6ª (SEXTA) VARA CÍVEL DE SERRA/ES, em AÇÃO INDENIZATÓRIA (Processo nº 0017652-86.2020.8.08.0048) ajuizada em face de PARQUE VIVA MARE INCORPORACOES SPE LTDA, cujo
decisum
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada.

Em suas razões recursais, sustentou haver ajuizado a demanda originária “
visando cancelar a cobrança de ‘juros de obra’ em razão do atraso na entrega de imóvel por parte da Requerida, cujo habite-se não foi liberado até a presente data
”(Id. 913158, pp. 03), em que pese o transcurso do prazo contratual, já computado o prazo de tolerância, haver expirado em 28.02.2020.

Sequencialmente, asseverou que, diferentemente do consignado na decisão recorrida, o não pagamento dos juros de obra nos meses de abril a setembro de 2020 foi permitido pela instituição em decorrência da pandemia pelo novo coronavírus, razão pela qual não aparecem como débito em aberto na documentação mencionada pelo magistrado.

Neste viés, pleiteou a antecipação da tutela recursal, para suspender a cobrança dos juros de obra (evolução de obra) até a efetiva entrega do imóvel pela agravada, ou a restituição das quantias pagas, para, no mérito, reformar-se a decisão recorrida.

Decisão recepcionando o recurso em seu duplo efeito (Id. 914582).

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal (Id. 1052282).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004505-52.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MAISA GOMES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: PARQUE VIVA MARE INCORPORACOES SPE LTDA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MAISA GOMES DE OLIVEIRA em face de decisão (Id. 913161, pp. 01/05) proferida pelo JUÍZO DA 6ª (SEXTA) VARA CÍVEL DE SERRA/ES, em AÇÃO INDENIZATÓRIA (Processo nº 0017652-86.2020.8.08.0048) ajuizada em face de PARQUE VIVA MARE INCORPORACOES SPE LTDA, cujo
decisum
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada.

Em suas razões recursais, sustentou haver ajuizado a demanda originária “
visando cancelar a cobrança de ‘juros de obra’ em razão do atraso na entrega de imóvel por parte da Requerida, cujo habite-se não foi liberado até a presente data
”(Id. 913158, pp. 03), em que pese o transcurso do prazo contratual, já computado o prazo de tolerância, haver expirado em 28.02.2020.

Sequencialmente, asseverou que, diferentemente do consignado na decisão recorrida, o não pagamento dos juros de obra nos meses de abril a setembro de 2020 foi permitido pela instituição em decorrência da pandemia pelo novo coronavírus, razão pela qual não aparecem como débito em aberto na documentação mencionada pelo magistrado.

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão recorrida, para suspender a cobrança dos juros de obra (evolução de obra) até a efetiva entrega do imóvel pela agravada, ou a restituição das quantias pagas.

Dispõe o artigo 300,
caput
, do CPC/15, que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

No que se refere à cobrança de “taxa de evolução de obra” ou “juros de obra” do adquirente, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.729.593, submetido à ritualística do artigo 1036, do CPC/15, firmou posicionamento pela ilegalidade desta após o prazo ajustado para a entrega das chaves da unidade autônoma, computado o período de tolerância, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS.
1.
As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes:
1.1
Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.
1.2
No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.
1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. 1.4
O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.
2.
Recursos especiais desprovidos. (
STJ
; REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019)

Por outro lado, cumpre notar que “
A taxa de evolução de obra ou juros de obra compreende o ônus do adquirente de imóvel na planta de remunerar a instituição financeira, no caso a Caixa Econômica Federal, em razão do empréstimo concedido, no período da construção do imóvel até a conclusão da obra
”(
TJES
; Agravo de Instrumento nº 5000500-84.2020.8.08.0033, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJe 24.08.2020).

Referida ponderação é relevante para aferir-se a legitimidade da ré/agravada, pois, no caso concreto, a autora/agravante não pretende a anulação da cláusula contratual que estipula os juros de obra, o que atrairia a legitimidade da Caixa Econômica Federal e a incompetência da Justiça Comum Estadual para apreciar e julgar a demanda, mas a mera abstenção da cobrança pela ré/agravada, assim como a restituição dos valores despendidos, em razão do atraso na conclusão do imóvel, panorama do qual se sobressai a legitimidade passiva
ad causam
.
[1]

Nesse sentido, posicionou-se o e. STJ nos precedentes a seguir transcritos, ao reconhecer ser devida a restituição, pela construtora, dos juros de obra após a caracterização de sua mora,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COBRANÇA APÓS O PRAZO PARA A ENTREGA DAS CHAVES. DESCABIMENTO. ILICITUDE. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. De acordo com o entendimento deste Superior Tribunal, na aquisição de unidades autônomas em construção, é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.
2. O Tribunal de origem, ao concluir pela necessidade de restituição à autora, ora recorrida, das quantias pagas a título de juros de obra do período posterior à entrega das chaves, encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, o que atrai a incidência da Súmula 83/STJ, aplicável a ambas as alíneas do permissivo constitucional.
3.
Agravo interno improvido. (
STJ
; AgInt no REsp 1884764/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 16/11/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ATRASO DEMONSTRADO COM BASE EM FATOS, PROVAS E TERMOS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF.
RESTITUIÇÃO DOS JUROS DE OBRA.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)
4. A restituição dos juros de obra durante a mora da recorrente, ou seja, a partir do momento previsto para entrega do imóvel, está em harmonia com o entendimento deste Tribunal, ensejando novamente o texto da Súmula 83/STJ no tocante a essa questão.
5.
Agravo interno desprovido. (
STJ
; AgInt no REsp 1863187/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020)

Examinados os autos, verifiquei que a agravante adquiriu, em 05.11.2017, a unidade 403, Bloco 04, do Residencial PARQUE VIVA MARE, na planta, pelo valor de R$ 128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais), a ser adimplido por meio e financiamento junto ao Agente Financeiro (Caixa Econômica Federal), no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV).

Restou comprovado, ainda, com as ressalvas afetas ao presente estágio processual, a mora da agravada em proceder a entrega do empreendimento dentro do prazo contratual, face a inexistência do “habite-se”, consoante e-mail desta própria, datado de 21.10.2020 e reproduzido no Id. 913238, pp. 01, restando, portanto, pendente a entrega das chaves desde Fevereiro/2020.

Por fim, com razão a agravante ao asseverar inexistir débito em aberto, a teor do demonstrativo de pagamento junto ao agente financeiro acostado no Id. 913238, pp. 02, sendo de observar-se que, ainda que assim não fosse, tal fato não afastaria a ilegalidade da cobrança dos juros de obra, vez que esta decorre da mora da agravada em proceder a entrega das chaves à adquirente após 27.02.2020.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso, para determinar que a agravada arque com os juros de obra até que se opere a efetiva entrega do imóvel e restitua os respectivos valores pagos pela agravante a partir de 27.02.2020.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

[1]
Cf.:
Agravo de Instrumento nº 5000500-84.2020.8.08.0000, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJe 24.08.2020.

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO.
CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TAXA DE JUROS DE OBRA. COBRANÇA APÓS O PRAZO PARA A ENTREGA DAS CHAVES. ILICITUDE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.729.593, submetido à ritualística do artigo 1036, do CPC/15, firmou posicionamento pela ilegalidade da cobrança de “taxa de evolução de obra” ou “juros de obra” do adquirente após o prazo ajustado para a entrega das chaves da unidade autônoma, computado o período de tolerância.

II.

Sobressai-se a legitimidade da ré na medida em que a pretensão exordial não consiste na anulação da cláusula contratual que estipula os juros de obra, o que atrairia a legitimidade da Caixa Econômica Federal e a incompetência da Justiça Comum Estadual para apreciar e julgar a demanda, mas a mera abstenção da cobrança pela construtora, assim como a restituição dos valores despendidos, em razão do atraso na conclusão do imóvel. Precedentes.

III.

Na hipótese, restou comprovada a mora da agravada em proceder a entrega do empreendimento dentro do prazo contratual, expirado em Fevereiro/2020, circunstância que enseja na obrigação de a construtora arcar com os
juros de obra até que se opere a efetiva entrega do imóvel.

IV.

Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.